Tribunal: TJSP
Processo: 1001435-76.2023.8.26.0069
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Embargos de Declaração - Aclaratórios que não são instrumento adequado para rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a alegada omissão, obscuridade ou contradição – Exegese do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos de declaração REJEITADOS.